Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi devido o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para que o autor especificasse o período da prestação do serviço que deu origem à cobrança, a origem dos valores descritos na planilha de débito e comprovasse a alegada prestação do serviço, além do recolhimento das custas de ingresso.
4. O descumprimento de determinação de emenda à petição inicial, impõe seu indeferimento, com a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.